Tribunal: TJDFT
Processo: 0754893-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754893-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência – Fornecimento de Bomba de Infusão Contínua de Insulina – Tema Repetitivo 1316/STJ – Excepcionalidade – Não Demonstração – Probabilidade de Provimento – Ausente – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, vislumbro ser provável o provimento do recurso. Explico. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto inexistem elementos probatórios mínimos que autorizem a concessão da tutela de urgência vindicada pela agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser obrigatória a cobertura de bomba infusora de insulina, "por se tratar de equipamento de uso domiciliar, havendo expressa exclusão de cobertura para esse tipo de tratamento na legislação de regência". A controvérsia recursal, suscitada nesta instância recursal, cinge-se em averiguar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com o desiderato de obrigar, liminarmente, o fornecimento pela operadora do seguro saúde da bomba de insulina Minimed 780g Medtronic, assim como os insumos necessários à manutenção do tratamento para Diabetes Tipo 1, via bomba de infusão contínua de insulina, conforme prescrição médica. Analisando casos similares, em que se pleiteava a imposição à operadora de saúde de fornecer o Sistema de Infusão Contínua de Insulina, esta Oitava Turma Cível vem perfilhando entendimento no sentido de ser imprescindível a demonstração da excepcionalidade capaz de justificar a cobertura de procedimento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, conforme se extrai dos seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO BOMBA INFUSORA DE INSULINA. MINIMED 780G. INSUMOS. USO DOMICILIAR. MENOR DE IDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos art. 10, VI, da Lei n° 9.656/1998, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do art. 12. 2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar (AgInt no REsp n. 1.933.209/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). 3. Inexiste nos autos elementos mínimos que atendam ao disposto no art. 10, parágrafo 13, da Lei no 9.656/1998. 4. No caso vertente, é incabível a condenação por danos morais, pois a recusa de custeio do equipamento/medicamento foi amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo indevida a prestação. Não há que se falar sequer em inadimplemento contratual. 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1892497, 0747028-45.2023.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024.) Na hipótese, muito embora o relatório médico indique a necessidade urgente de alteração do tratamento para que a paciente consiga alcançar níveis seguros de glicemia e hemoglobina clicadas, a fim de evitar complicações agudas e crônicas da doença, por meio do da bomba de insulina Medtronic 780G, inexistem nos autos elementos suficientes a apontar uma piora clínica imediata da agravada por falta da implementação do tratamento em substituição ao atualmente realizado. Para além, a questão acerca da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes foi submetida a julgamento no Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1316, em que houve a determinação de suspensão da tramitação dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada. Nesse contexto, esta Oitava Turma Cível vem entendendo que "Nesse cenário, enquanto não houver pronunciamento definitivo da Corte Superior acerca do tema, não há como reconhecer, de plano, o dever de cobertura vindicado". (Acórdão 2071216, 0712367-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) Considerando as particularidades do caso, reputo que a simples indicação pelo médico assistente do melhor tratamento a ser seguido, por si só, não é suficiente para compelir a operadora de saúde a custeá-lo, em sede de tutela de urgência, mormente quando ausente previsão legal e contratual da obrigação, aliada ao entendimento jurisprudencial desfavorável à pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator